Tribunal: TJMT
Processo: 1027739-41.2020.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027739-41.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JOSE MARIA FERREIRA - CPF: 090.802.441-04 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA CDA AO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA

1.A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio apenas será responsável pelos débitos executados quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto.

2.
Recurso não provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1027739-41.2020.8.11.0003 movida contra
JOSÉ MARIA FERREIRA
, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, pela falta de pressuposto processual, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação em custas e honorários.

Nas razões recursais, a parte apelante aduz, em síntese, que deve ser realizado o redirecionamento da execução ao espólio do executado, ora apelado, uma vez que o óbito se deu antes da sua citação, razão pela qual deveria ser procedida a intimação da Fazenda Pública para manifestação.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da execução fiscal, visando a satisfação do crédito exequendo com o redirecionamento ao espólio do apelado.

Sem contrarrazões pela parte apelada, porquanto ainda não angularizada a relação processual na origem.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1027739-41.2020.8.11.0003 movida contra
JOSÉ MARIA FERREIRA
, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, pela falta de pressuposto processual, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início, extrai-se que o mérito do referido recurso se resume à defesa da possibilidade do redirecionamento da execução fiscal ao espólio do devedor, conquanto não houve notificação da Fazenda Pública a respeito do seu óbito.

Em detida análise dos autos, verifica-se que a sentença apelada não merece reforma, isso porque o óbito do executado ocorreu no ano de 2001 (Id. 126097056), enquanto o executivo fiscal foi ajuizado somente em 2020 (id. 44785464), ou seja, 20 (vinte) anos após a morte do devedor.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento:

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
"
(Súmula nº 392/STJ).

É cediço que o redirecionamento da execução contra o espólio somente é admitido quando o falecimento do executado ocorrer depois da efetiva citação, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, se o pedido de redirecionamento se der antes da citação do devedor já falecido, ausente está uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros apenas será responsável pelos débitos executados, quanto restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto.

2. Recurso a que se nega provimento”.

(N.U 1001965-19.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL – LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO – NÃO CONSTATAÇÃO – PARTE QUE ASSUMIRÁ POLO PASSIVO DA AÇÃO EXECUTIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Em razão de o espólio, por corolário lógico, assumir o polo passivo do feito executivo na pessoa do falecido, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade, já que deixa de ser terceiro, e passa a ter interesse primário na cobrança, e bens a serem conscritos”.

(N.U 0002152-95.2015.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024